Tribunal: STF
Processo: RE 1486907
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. FERIADOS E FOLGAS TRABALHADOS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-TRANSPORTE (VALE-TRANSPORTE). ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. AUXÍLIO QUILOMETRAGEM. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS (…)”.(eDOC 10, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º; 150; 194; 195, I; a, e § 5º; e 201, § 11, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a exigência de contribuição previdenciária sobre folha de salários tem previsão constitucional. Aduz-se que a totalidade do recebido pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição, com exceção do rol taxativo previsto no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/91.



    Sustenta-se que a expressão “folha de salários” contida no texto constitucional, que delimita a base de incidência da contribuição questionada, deve ser entendida como toda remuneração paga ao empregado, como contraprestação pelo trabalho que desenvolve em caráter não eventual e sob a dependência do empregador, proveniente de uma relação de emprego.



    Afirma-se que os valores pagos habitualmente ao empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para fins de incidência da contribuição previdenciária.



    Argumenta-se que as verbas em questão possuem nítido caráter remuneratório, por constituírem pagamento ao empregado em decorrência de seu contrato de trabalho, sendo devida a contribuição previdenciária do empregador sobre a integralidade dos valores pagos. Afirma-se que não existem verbas de natureza indenizatórias que sofrem a incidência de contribuição previdenciária. 



    Assevera-se que o acórdão recorrido negou aplicação à EC 53/2006 no ponto em que alterou o antigo limite constitucional para educação infantil de 6 para 5 anos. Aduz-se que a não incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a título de auxílio-creche se restrinja a referido limite de idade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, ressalto que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de auxílio-creche.



    Inicialmente, registro que o critério a ser utilizado para se auferir se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das referidas contribuições destinadas é a sua natureza indenizatória/remuneratória.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC”. (RE 1.007.569 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.288.256 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020)



    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 



    Nessa ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:



    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (Grifou-se)



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Por fim, verifico que a parte sustenta que o acórdão recorrido negou aplicação à EC 53/2006 no ponto em que alterou o antigo limite constitucional para educação infantil de 6 para 5 anos. Aduz-se que a não incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a título de auxílio-creche se restrinja a referido limite de idade.



    Não obstante, ressalto que a questão referente à alteração do prazo na Constituição do direito à creche e pré-escolas, quando muito, poderia ensejar a discussão sobre o termo final da assistência concedida, o que não está em disputa nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente